Tribunal: TJMT
Processo: 1031264-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031264-55.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIPAULO DE SOUZA LIMA - CPF: 058.740.115-01 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): O posicionamento deste julgador sobre o tema já é conhecido, razão pela qual me abstenho de maiores delongas e, pedindo vênia à e. relatora, divirjo do seu voto para dar provimento ao recurso e condenar a parte reclamada em indenização por dano moral, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, fica mantida a sentença. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. É como voto. (voto anexo) VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1031264-55.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: EDIPAULO DE SOUZA LIMA.

Recorrido: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO E DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCÁRIA - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA ANTE A VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que possui conta corrente junto ao requerido apenas para o
recebimento de seu salário e que, o recorrido está efetuando cobrança indevida mensalmente por serviço denominado
“cesta de relacionamento”
não contratado.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos r
eferente às tarifas bancárias questionadas e, condenou o requerido a
promover a devolução do valor descontado de modo simples.

3.

O reclamante se insurge contra a sentença, postulando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
No entanto, entendo que não assiste razão o reclamante.

4.

Pois bem, analisando a documentação apresentada na inicial, especialmente, o extrato da conta bancária,
verifico que o reclamante realizou em sua “conta corrente” movimentações que extrapolam aquelas admitidas em “conta-salário, “conta de registro” ou conta benefício”
.

5.

O referido extrato indica as seguintes movimentações,
“compras,
transferências
etc,

sendo estas operações estranhas às
movimenta
ções bancárias realizadas em conta-salário ou qualquer outra conta isenta de tarifação.

6.

Oportuno, salientar,
que o Banco Central do Brasil estipulou os serviços bancários que devem ser prestados de forma gratuita, definindo também um limite de operações que, caso seja extrapolado, permite a cobrança pelo serviço adicional.

7.

Desse modo, para as contas correntes são gratuitos os seguintes serviços:
“(i) cartão de débito; (ii) 04 saques; (iii) 02 transferências entre contas do mesmo banco; (iv) 02 extratos dos últimos 30 dias; (v) 10 folhas de cheque; (vi) compensação de cheque sem limite; (vii) consulta pela internet sem limite; (viii) prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite.”

8.

A gratuidade os limites mensais destes serviços, podem ser confirmados no site do Banco Central do Brasil,

no seguinte endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/Fis/Tarifas/tarifas3594
.

9.

Em síntese, o reclamante faz uso de serviços bancários diferentes daqueles que asseguram a isenção, portanto, estará sim sujeito à cobrança das tarifas ajustadas no contrato.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA
– LEGALIDADE – ART. 14, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PATRONO DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Havendo prova de que o correntista promoveu a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, realizando movimentações bancárias complexas e não isentas de tarifação, mostra-se legítima a cobrança das tarifas, não havendo ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, são dirigidas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na demanda, que deve ser responsabilizado em ação própria, de acordo com o art. 32 da Lei 8.906/94. (TJ-MS - AC: 08006036320218120044 MS 0800603-63.2021.8.12.0044, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução no. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços
.- (N.U 1001089-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

10.

Contudo, pela
nom reformation in pejus
, somado ao fato de que a instituição financeira não apresentou recurso, mantenho a condenação arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, em razão de desconto indevido de valores a título de tarifas bancárias, sob a forma de "cesta de serviços".

Embora as instituições financeiras possam cobrar tarifas por serviços prestados que extrapolem aqueles legalmente estabelecidos como de fornecimento gratuito, tais serviços precisam ser especificados e cobrados um a um. O banco não pode simplesmente, sem autorização expressa do correntista, passar a cobrar um valor mensal a título de "cesta de serviços".

Tal cobrança é, s.m.j., abusiva e merece ser declarada indevida, com a restituição dos valores descontados e condenação em dano moral.

O posicionamento deste julgador sobre o tema já é conhecido, razão pela qual me abstenho de maiores delongas e, pedindo vênia à e. relatora, divirjo do seu voto para dar provimento ao recurso e condenar a parte reclamada em indenização por dano moral, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, fica mantida a sentença.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz Hildebrando da Costa Marques

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026